Tribunal: TJMT
Processo: 0046709-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046709-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), KLEBER MAGALHAES FERREIRA - CPF: 667.521.321-00 (APELADO), SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 868.018.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA – HORAS EXTRAS – POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, a despeito da autonomia administrativa, tem o Estado federado como principal responsável pela sua receita, figurando, inclusive, como ordenador das despesas com pessoal.

2. Nos termos do artigo 46, § 4°, do CPC, havendo duplicidade de réus, com domicílios distintos, a parte autora pode ajuizar a ação, no exercício de sua conveniência, no domicílio de qualquer um dos dois.

3. A inexistência de requerimento prévio ou o esgotamento da via administrativa não impedem o ajuizamento de ação judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A mera alegação de que a parte percebe renda mensal superior à média nacional, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante comprovar a suficiência de recursos da parte a quem foi concedida a benesse.

5.
Conforme dispõe o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, de modo que se faz necessária a desconstituição da sentença, a fim de que seja permitida ampla dilação probatória, mediante a realização de perícia.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0046709-65.2015.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 188650675):

“Vistos, etc.

Trata-se de “Ação Ordinária de

Cobrança – Horas Extras” ajuizada por
Kleber Magalhães

Pereira
contra o
Estado de Mato Grosso
e a
Fundação Universidade do

Estado de Mato Grosso – UNEMAT
.

Aduz, em síntese, que foi nomeado, após concurso público, no cargo de apoio universitário, especialidade motorista, junto a UNEMAT e que, inobstante sua jornada normal de trabalho seja de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, vem cumprindo habitualmente jornada superior, laborando das 06h00 às 20h00 de segunda à sexta-feira e das 06h00 às 18h00 aos sábados, sempre com intervalo de uma hora para alimentação e descanso, totalizando
7.960 horas extras no período de setembro de 2010 a abril de 2015
.

Nesses termos, requer a condenação dos Requeridos ao pagamento das citadas horas extras e seus respectivos reflexos, no valor estimado de R$ 231.835,22.

Juntou os documentos de Ids. 59934618, p. 13 a 59934625, p. 101.

Deferida a justiça gratuita na decisão de Id. 59934625, p. 103.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, inépcia da inicial diante da imprecisão da causa de pedir e, no mérito, a improcedência do pedido diante da ausência de prova de realização de serviço em horário extraordinário, destacando que o pernoite em cidade diversa do domicílio, indenizado pelas diárias, não implica em hora extra (Id. 59934625, p. 109/115).

A seu turno, a UNEMAT, em sua contestação, defendeu, preliminarmente, falta de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo e, no mérito, a improcedência dos pedidos diante da não comprovação do trabalho extraordinário (Id. 59934625, p. 130/144).

Apesar de intimado, o Autor não apresentou impugnação às contestações, consoante certidão de Id. 59934625, p. 154.

Intimadas as partes para especificarem as provas que desejavam produzir, a UNEMAT requereu a produção de prova pericial e o Estado de Mato Grosso suscitou sua ilegitimidade passiva ante a personalidade jurídica própria da entidade pública.

O Ministério Público se abstém da manifestar sobre o mérito da demanda ao argumento de ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 59934625, p. 157/158).

É o relatório.

Decido
.

A despeito do pedido de produção de prova pericial formulado pela UNEMAT, a instrução probatória é desnecessária para a solução da lide diante da prova documental já constante dos autos, mormente quando a apuração das efetivas horas extras, se o casso, poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença.

Destarte, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Rejeito, inicialmente, a alegação de inépcia da inicial por imprecisão da causa de pedir, visto que da análise da exordial observa-se claramente o objetivo da parte Autora ao recebimento de um total de 7.960 horas extras, discriminadas nos cartões de ponto apresentados, referente ao trabalho extraordinário supostamente realizado no período de setembro de 2010 a abril de 2015.

Do mesmo modo, não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que a necessidade de prévio requerimento na via administrativa não é requisito essencial para a propositura da ação

De se afastar, ainda, a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Mato Grosso, porquanto, a despeito da UNEMAT possuir personalidade jurídica própria, é o Estado o principal provedor e ordenador das despesas com pessoal da UNEMAT, responsável inclusive por adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA - SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO - UNEMAT - INCIDÊNCIA DA LEI 8.880/1994 - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO. 1.
Sendo o principal provedor e ordenador das despesas com pessoal da UNEMAT, responsável inclusive por adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
. (...) (N.U 0045443-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)
(destaquei)

De outro norte, é cediço que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto n. 20.910/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597/42, que em seu art. 1° assim preconiza:

“
Art. 1.o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em (5) cinco anos contados do ato ou fato do qual se originaram
”.

Logo, não há dúvida de que, no tocante à prescrição, aplica-se o teor do Decreto n. 20.910/32 a todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, de qualquer natureza.

Outrossim, na dicção do Professor Silvio Rodrigues, "
no geral, o prazo da prescrição tem seu início no momento em que a ação poderia ter sido proposta
”. Dessa forma, a prescrição começa a fluir desde a data do nascimento da ação, quando ocorreu a violação do direito, sob a pena da perda do seu direito pelo seu não exercício.

Na espécie, o Autor busca a cobrança de horas extras referentes ao período de setembro de 2010 a abril de 2015, tendo sido a ação ajuizada em 05/10/2015.

Logo, considerando o prazo quinquenal acima indicada, de rigor o reconhecimento da prescrição referente a pretensão de cobrança de horas extras supostamente realizadas antes de 05/10/2010.

Superadas tais questões, passo à análise meritória.

A Constituição Federal, em seu art. 39, §3°, estendeu aos servidores ocupantes de cargos públicos, na forma prevista pelo art. 7°, XVI, o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal.

É bem verdade que os cartões de ponto juntados pelo Autor, de setembro de 2010 a abril de 2015 (Id. 59934618, p. 39/105), para a cobrança de 7.960 horas extras, não podem ser considerados prova do seu direito.

A uma, porque são desprovidos de qualquer chancela ou assinatura a conferir-lhes veracidade.

A duas, porque não é minimamente crível que o Requerente tenha, em um período de mais de quatro anos e meio, comparecido ao trabalho, realizado o intervalo e saído do expediente exatamente nos mesmos horários, sem qualquer forma de variação.

Por outro lado, observa-se que o Autor juntou diversos relatórios de viagem, devidamente assinados por seu superior hierárquico, corroborados por notas fiscais de abastecimento, prestação de contas de diárias, autorização de veículo para viagem e relatórios de verificação diária do automóvel igualmente chancelados pelo superior, que indicam a jornada de trabalho extraordinária.

A título de exemplo, o relatório de viagem de Id. 59934618, p. 272, de 12/12/2011, indica que a viagem foi iniciada às 08:00 e encerrada às 19:30, em uma jornada de trabalho de onze horas e meia (incluído o intervalo de uma hora para alimentação).

Do mesmo modo, o relatório de Id. 59934618, p. 06/05/2011, indica que a vigem foi iniciada às 06:30 e encerradas às 20:00, em uma jornada de treze horas e meia (incluído o intervalo de uma hora para alimentação).

Anota-se que o recebimento de diárias não tem o condão de afastar o pleito autoral, uma vez que, como indicado pelo próprio Estado de Mato Grosso em sua contestação, “
É sabido que as verbas relacionadas às diárias e gratificação por horas extras não se confundem, possuindo fatos geradores e natureza diferentes
”.

Nesse contexto, a despeito das alegações dos demandados de ausência de provas do direito alegado, tenho que restou comprovada nos autos a realização de horas extras, ao qual a Fazenda Pública deve fazer frente, restando pendente de apuração somente a apuração do
quantum
devido, a ser realizada na fase de liquidação de sentença.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA MUNICIPAL – RECURSO DO MUNICÍPIO – HORAS EXTRAS – COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA – PAGAMENTO DEVIDO – APELO DESPROVIDO – RECURSO DA SERVIDORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI MUNICIPAL N. 502/2005 – DANOS MORAIS - DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO À LUZ DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra a jornada excessiva da servidora municipal, escorreita a sentença que determinou o seu direito ao recebimento das horas extras.

(...) (N.U 0005344-21.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)
(destaquei)

A base de cálculo da hora extra será o salário base, acrescido de adicional de tempo de serviço, pois se trata de verba permanente, que compõe a remuneração.

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar os Réus ao pagamento das horas extras laboradas pelo Autor, bem como seus reflexos, no período de 05/10/2010 a abril de 2015, cuja atualização deve ser dar nos termos dos Temas 905/STJ e 810/STF, cujo montante final deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma de arbitramento.

A base de cálculo da hora extra será o salário base, acrescido de adicional de tempo de serviço, pois se trata de verba permanente, que compõe a remuneração.

Consequentemente, condeno os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja fixação do percentual devido será feita quando da liquidação do julgado, nos termos do inciso II, §4o, art. 85 do CPC, isentando-os das custas.

Ante a incerteza sobre o valor da condenação, remetam-se os autos à Instância Superior para fins de reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO suscita, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo
a quo
, para processar e julgar a demanda, bem como o cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial, necessária para verificar a ocorrência da hora extraordinária e sua quantificação caso fosse reconhecida.

Ainda de forma preliminar, a parte apelante impugna o benefício da justiça gratuita concedido à parte apelada e assevera a falta de interesse processual, por ausência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, aduz que a parte apelada não comprovou a jornada de trabalho extraordinária, afirmando que “
caso haja alguma atividade que requeira o deslocamento para outra cidade, há o pagamento de valor denominado diária, o qual acoberta eventual sobrejornada e horários de descanso com compensação de horas
”.

Argumenta que, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, a jornada extraordinária, por se tratar de situação excepcional, depende de prévia autorização da chefia imediata e, no entanto, “
o apelado não logrou êxito em demonstrar que os serviços prestados, os quais supostamente teriam sobressaído à jornada comum, foram prestados dentro da excepcionalidade admitida pelo próprio autor ou, ainda, autorizados
”.

Pontua, ademais, que os documentos apresentados pelo servidor foram produzidos de forma unilateral e, portanto, “
não se prestam ao fim almejado referente à comprovação de que o autor trabalhava acima do horário corriqueiro de trabalho, posto que, os relatórios de viagens eram preenchidos pelo próprio apelado, inexistindo fiscalização sobre tais documentos
”.

Apregoa, por derradeiro, que diante da procedência parcial dos pedidos iniciais deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Por essas razões, requer “
o recebimento deste recurso, nos seus efeitos devolutivo e suspensivo e que seja reconhecidas as preliminares arguidas com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. No mérito, o conhecimento e provimento do mesmo, a fim de que sentença ora combatida seja reformada na sua totalidade, culminando, consequentemente, na condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
” (ID. 188650678).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO “
é uma autarquia estadual, detentora de personalidade jurídica, com titularidade para execução de seus serviços
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social (ID. 193105153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0046709-65.2015.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial a ser avaliado por ocasião da remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, afirmando que a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO é uma autarquia detentora de personalidade jurídica.

No entanto, a despeito da autonomia administrativa da instituição, há de se observar que esta se encontra vinculada ao ESTADO DE MATO GROSSO que, inclusive, é o principal responsável pela sua receita, além de ser o ordenador de suas despesas com pessoal.

Além disso, da análise do processado, observa-se que a ação possui cunho majoritariamente financeiro, porquanto, o servidor apelado postula pelo pagamento de horas extras, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR ESTADUAL - UNEMAT - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA - HORAS EXTRAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADAS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC.

1. Sendo o principal provedor e ordenador das despesas com pessoal da UNEMAT, responsável inclusive por adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

2. A inexistência de prova documental a corroborar a prova testemunhal, em especial quando esta não permite identificar de forma indene de dúvida a ocorrência dos fatos sobre a alegada jornada de trabalho extraordinária, impõe a improcedência do pedido, se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Na apuração do valor devido em sede de liquidação, os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

4. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso interposto pelo vencedor buscando ampliar a condenação, que seja desprovido, não implica em honorários recursais para a parte contrária (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS).

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença retificada em sede de reexame, somente em relação aos consectários legais e honorários, ratificados os seus demais termos”.

(TJ-MT - APL: 00348871620148110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2023). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO .

1– Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal.

2 - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

4 -“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. ((TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

5 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil”.

(TJ-MT - AC: 00538429520148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/07/2020). (Grifo nosso).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO suscita, de forma preliminar, a incompetência territorial da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, asseverando que tanto o servidor apelado exerce suas funções laborais na comarca de Cáceres, MT, mesma localidade em que se encontra sediada a instituição de ensino superior.

Com efeito, sabe-se que a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Todavia, havendo mais de um domicílio ou, existindo litisconsórcio passivo, com domicílios distintos, estes serão demandados em qualquer um deles, à escolha da parte autora. Confira-se:

“Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

§ 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

§ 3o Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

§ 5o A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

In casu
, considerando que a ação foi proposta contra a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como que, por conveniência da parte autora, foi eleita a comarca da Capital, impõe-se a manutenção da competência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – UNEMAT E ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DA AÇÃO – COMARCA DE CUIABÁ – CONVENIÊNCIA DO AUTOR – ARTIGO 46, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda.
Consoante o que dispõe o artigo 46, § 4o, do Código de Processo Civil, nos casos em que há a duplicidade de réus, a ação pode ser ajuizada na Comarca onde reside o domicílio de qualquer um dos dois, conforme conveniência do Autor
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013552-42.2017.8.11.0000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020). (Grifo nosso).

Feitas essas considerações,
AFASTO
a preliminar de incompetência.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

No que se refere ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte apelada, o artigo 100, do Código de Processo Civil, dispõe que, depois de deferido o pedido de justiça gratuita, a parte contrária poderá contestá-lo nos próprios autos,
in verbis
:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”.

Entretanto, a Lei n.° 1.060/50, no artigo 4°, § 1°, dispõe sobre a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo. Presunção esta que foi mantida pelo Código de Processo Civil, no artigo 99, § 3°. Veja-se:

“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Assim, compete à parte impugnante comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado.

Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse”.

(N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 30/09/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DOCUMENTO JUNTADO A POSTERIORI – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP – ACOLHIMENTO – AUTARQUIA EXTINTA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOMENTE CONTRA O MUNICÍPIO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA– NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – ONUS QUE INCUMBE À QUEM ALEGA – BENESSE MANTIDA
– MÉRITO – DOCUMENTO DA PRÓPRIA SAAES RECONHECENDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANUÊNCIA COM OS VALORES APRESENTADOS PELA AUTORA – AFIRMAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO INADIMPLEMENTO ENQUANTO NÃO EMITIDA A NOTA FISCAL – TESE AFASTADA – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇOS PRESTADOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 805/STF E 910/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial, face a ausência de juntada do edital de licitação junto à exordial, a uma, pois, o contrato administrativo mostra-se suficiente ao deslinde da controvérsia, a duas, o documento fora juntado a posteriori.

De rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto de Sinop, tendo em vista que a autarquia fora extinta, devendo permanecer no polo passivo, exclusivamente o Município de Sinop.

Não merece acolhida a impugnação à assistência judiciária gratuita, se aquele que a argui, não comprova minimamente a suficiência de recursos da parte a quem foi concedida a benesse.

Existindo documento reconhecendo a prestação de serviços e demonstrando anuência com os valores apresentados pelo prestador / contratado, de rigor a cominação de adimplemento da obrigação, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Não observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, impor ao prestador de serviços emitir notas fiscais, decorrentes da prestação de serviço que o Município se nega a promover o pagamento, impondo-lhe prejuízo além do inadimplemento contratual.

Em observância à orientação das Cortes Superiores, os juros de mora incidem, com base no índice oficial da remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e a correção monetária, com base no IPCA-E, da data da sentença.

Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil”.

(N.U 1005488-95.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Grifo nosso).

No caso em questão, a parte apelante, a despeito de afirmar que o holerite do servidor aponta elevada renda, não fez prova apta a afastar a presunção
juris tantum
de hipossuficiência, sendo certo que a simples indicação de percepção de salário acima da média nacional não se mostra suficiente para sobrepujar a incapacidade de arcar com os custos do processo.

Portanto, ausente comprovação de que as condições financeiras da parte apelante lhe permite custear as despesas processuais, sem comprometer sua subsistência e de sua família, impõe-se a manutenção do benefício concedido pelo juízo
a quo
.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A respeito da alegada falta de interesse de agir, pela inexistência de prévia postulação na via administrativa, mister salientar que o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos a possibilidade de acesso ao Judiciário, ao dispor que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito
”.

Com base no referido dispositivo constitucional, tem-se que não há condicionamento para busca de solução extrajudicial de controvérsia relacionada à jornada extraordinária.

Dessa maneira, não há que se falar em necessário escoamento da via administrativa como condição da ação judicial, sendo certo que os precedentes invocados pela parte apelante, que dizem respeito às demandas previdenciárias, não tem aplicabilidade ao presente caso.

A respeito do tema, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5o, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00031002920218160123 Palmas 0003100-29.2021.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/05/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE. Em regra, não é requisito de acesso à justiça a prévia tentativa de solução administrativa. O interesse de agir se consuma com a mera ameaça ou lesão a direito. Recurso provido para cassar a sentença”.

(TJ-MG - AC: 10000220308373001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A comprovação de prévio pedido na esfera administrativa e a recusa de pagamento não são condições para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF
. Precedentes do C. STF com caráter vinculante. Anulação da r. sentença com determinação de prosseguimento. RECURSO DA AUTORA PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10003987320218260072 SP 1000398-73.2021.8.26.0072, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 20/10/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021).

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, por necessidade de realização de perícia técnica, razão assiste à parte apelante.

Da análise do processado, constata-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se o servidor apelado laborou em jornada extraordinária, bem como quantificar as horas eventualmente devidas.

Nesse contexto, observa-se que a parte apelada, ao apresentar, na inicial, o quantitativo que pretende receber, colacionou, no lugar das folhas ponto, extratos de cálculo do sistema “
Debit
”, no qual há anotação britânica de horário (ID. 188650660 – pág. 24/105). Infere-se, ainda, que o servidor apresentou dezenas de relatórios de viagem (ID. 188650660 – pág. 128/327 a 1188650668 – pág. 01/103).

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, diante disso, postulou pela realização de prova pericial (ID. 188650668), a fim de apurar se o servidor apelado possui direito ao recebimento das horas extras alegadas, bem como o quantitativo exato.

Para mais, observa-se que o magistrado singular, ao indeferir o pedido de produção da prova técnica, justificou que a sua apuração poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, motivo pelo qual concluiu como desnecessária a instrução probatória.

No entanto, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional,
in verbis
:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“O juiz tem o dever de fixar o
an debeatur
na sentença do processo de conhecimento. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada. Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos. O
an debeatur
(certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o
quantum debeatur
(liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

A propósito, abordando a necessidade de realização de perícia, a embasar decisão certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, citam-se os seguintes precedentes deste e de outros tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO – DECADENCIA – ILEGITIMIDADE DO ESTADO – REJEITADAS. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA.

1. Preliminar: Da Prescrição e Decadência - Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido. Rejeitadas.

2. Preliminar: Da ilegitimidade passiva do Estado - Não obstante o MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014. Rejeitada.

3. Do não conhecimento do recurso de apelação: Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

4. Da remessa necessária: Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente
.

N.U 1010656-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO. DOCUMENTOS PARA APURAÇÃO DAS ALEGADAS HORAS EXTRAS EM PODER DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REFORMA DA DECISÃO. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ...Ver ementa completaPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de inépcia da petição inicial e realização de perícia contábil. 2. Não há inépcia da petição inicial por ausência de delimitação da pretensão, uma vez que a exordial contém os pedidos (pagamento referente ao labor extraordinário e adicional noturno) e causa de pedir, podendo o quantum se devido ao Recorrido, ser verificado no decorrer da instrução processual de acordo com a apuração a ser realizada nos documentos apresentados. 3. No que concerne ao indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, nota-se que tanto a Agravante como o Agravado requereram a realiza&

(TJ-PA - AI: 08014542020208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1a Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL – PRELIMINARES: – DA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –REJEITADA. – DO INTERESSE DE AGIR: REJEITADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO: AFASTADA- MÉRITO - ARTIGO 492 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTENCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” - SENTENÇA DECLARADA NULA E RETORNO AO PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA RETIFICADA. 1. Da incompetência da justiça Estadual para o julgamento da ação: A pretensão é regida pelas normas aplicáveis aos servidores públicos municipais, razão pela qual, a competência para processar e julgar essas demandas é da justiça comum estadual. 2. Do interesse de agir: “(...) a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor nos casos em que se discute revisão geral de vencimentos, e não concessão de vantagem pessoal." (AgRg no Ag 1412800/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) 3. Da Prescrição: Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.
4. “(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016). Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”
(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.490 –MT - (2018/0159802-6) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018) 5. De fato, a procedência do pedido para determinar ao Ente Público que incorpore à remuneração dos servidores o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do quantum devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente. (N.U 0002253-82.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Desse modo, concluo como necessária a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja permitida ampla dilação probatória, esclarecendo-se, por meio da prova pericial, se o servidor apelado possui direito ao recebimento das horas extras alegadas, bem como o quantitativo exato.

Diante do acolhimento da preliminar e da desconstituição do ato sentencial, para que seja permitida ampla dilação probatória, consideram-se prejudicadas as demais matérias recursais e a remessa obrigatória prevista no artigo 496, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para
AFASTAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR e IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
e, em reexame necessário,
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, a fim de que retornem os autos à comarca de origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia contábil, reputando-se prejudicadas as demais matérias recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024